Tribunal: TJDFT
Processo: 0723118-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723118-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: KATJA NOELY PARANHOS BARBOSA RÉU: MARIA IGNEZ DE BARROS SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por Katja Noely Paranhos Barbosa em face da decisão de ID 46896178, que modificou a sentença de ID 42941925, ambas prolatadas nos autos da Ação de Cobrança (Processo 0730992-98.2018.8.07.0001), ajuizada por Maria Ignez de Barros Oliveira em face dela. A Autora funda a presente ação na existência de prova nova e no erro de fato. Após ser instada a emendar a inicial (ID 12765161), a Autora informou que a prova nova consiste em mensagens eletrônicas que não foram juntadas ao processo de conhecimento, que comprovariam atraso imputável à ora Ré. Quanto ao erro de fato, apontou a circunstância do d. Juízo prolator da r. decisão rescindenda ter modificado a r. sentença sem abrir prazo para manifestação dela (ID 12982594). Requer a rescisão da r. sentença e a prolação de novo julgamento que lhe seja favorável. Pugna, também, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. A análise dos contracheques juntados pela Autora (IDs 12982640 e 12982657), em conjunto com os comprovantes de despesas de IDs. 12982601, 12982605, 12982609, 12982612, 12982615, 12982634, bem como do extrato de conta corrente de ID 12982703, demonstram o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da justiça gratuita. Além desse aspecto, considero que na ação rescindenda, na qual litigou sob o pálio da gratuidade, a Autora fez o depósito integral da quantia devida (ID 48987558), o que denota ter arcado com despesa extraordinária que compromete ainda mais o pagamento de suas despesas ordinárias. Por tais razões, defiro a gratuidade de justiça à Autora. Trata-se de ação rescisória em que se busca a rescisão de decisão de mérito, com fulcro no art. 966, incisos VII e VII, do CPC/15, ou seja, em razão da existência de prova nova e da r. decisão rescindenda ter se fundado em erro de fato. A meu sentir, entretanto, os fundamentos constantes da causa de pedir declinados pela Autora não demonstram a presença das hipóteses justificadoras do ajuizamento da rescisória. Conforme se extrai dos autos da ação rescindenda, o d. Juízo, ao julgar a ação de cobrança proposta em face da ora Autora, decidiu o seguinte: “Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a autora ao pagamento dos encargos previstos na cláusula terceira alínea “c” do contrato a partir de 23/11/2017, data em que a autora afirma ter interrompido a aplicação da penalidade imposta, até 30/01/18, data do pagamento da última parcela da avença, valor este que poderá ser apurado por simples cálculos, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Julgo improcedente o pedido reconvencional. Extingo o feito com a resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Em face do decaimento mínimo da autora, condeno a ré ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que arbitro, na forma do art. 85, §2o, do NCPC, em 10% do valor da condenação da ação principal e em R$ 300,00 a título de honorários de sucumbência da ação reconvencional, ficando suspensa sua exigibilidade uma vez que a requerida litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.” (Grifou-se) (ID 42941925 – Processo 0730992-98.2018.8.07.0001) Após, identificado o erro material, o d. Juízo prolatou decisão nos seguintes termos: “A parte autora se manifesta acerca de um erro material constante no dispositivo da sentença proferida nos presentes autos. Observo a existência de um claro erro material na sentença de ID42941925. Assim, na referida Sentença, onde se lê: “Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a autora ao pagamento dos encargos previstos na cláusula terceira alínea “c” do contrato a partir de 23/11/2017 (...)", leia-se "Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos encargos previstos na cláusula terceira alínea “c” do contrato a partir de 23/11/2017 (...)." Em que a pese a correção material, não há que se falar em reabertura do prazo recursal, visto que não houve nenhum prejuízo para as partes haja vista que o teor da sentença deixa nítido a condenação da parte ré no pagamento dos encargos previstos na terceira alínea “c” do contrato, a partir de 23/11/2017, data em que a autora afirma ter interrompido a aplicação da penalidade imposta, até 30/01/18, data em que as partes confirmam ter ocorrido o pagamento da última parcela do acordo. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos com as cautelas de praxe.” (ID 46896178 – Processo 0730992-98.2018.8.07.0001) O fato de ter havido a correção deste erro material após o trânsito em julgado da r. sentença rescindenda, sem oportunidade para manifestação da ora Autora, não caracteriza, nem em tese, a hipótese prevista no inciso VIII do art. 966 do CPC/15. Conforme dispõe o § 1o do referido artigo, “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. A hipótese prevista na norma, como se vê, tem em foco fatos relevantes ao deslinde da questão objeto da lide, que erroneamente analisados levem a uma conclusão também equivocada. O argumento de que a referida decisão influenciou na admissibilidade de recurso (art. 966, § 2o, inciso II) também não encontra guarida no que dos autos consta, uma vez que a correção do erro material ocorreu quando a r. sentença rescindenda já havia transitado em julgado. Sobre o tema, aliás, a própria Autora admite que não interpôs apelação no prazo legal. Evidente, portanto, que a correção de erro material identificado no decisum não caracteriza a hipótese de cabimento da ação rescisória. Da mesma forma, não conduz à presença do requisito do inciso VII do art. 966 do CPC/15 a alegação de que conversas eletrônicas mantidas pela Autora com a Ré constituem provas justificadoras do ajuizamento da rescisória. Aliás, para afastar tal argumento basta a leitura do dispositivo, que transcrevo: “Art. 966 (...) VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. (...)” Considero que o fato de as conversas terem sido mantidas pela própria Autora já demonstra que ela, além de possuir, por, óbvio, conhecimento da existência dessa prova, poderia utilizá-las como defesa no processo rescindendo. Quanto aos demais documentos juntados, também não trouxe a Autora argumento que demonstre a novidade e a possibilidade de mudança do julgado rescindendo. O que se percebe dos fundamentos constantes da inicial é, na verdade, a intenção de a Autora utilizar a ação como sucedâneo do recurso de apelação que não interpôs, finalidade para a qual não se presta a rescisória. Inexistindo na inicial argumentos que demonstrem, pelo menos em tese, a presença dos motivos que justificam a interposição da rescisória, há que reconhecer a carência de ação devido à inadequação da via eleita. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em provas novas para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto supostas provas não teriam o condão de modificar o entendimento de que a pretensão deduzida na Ação Rescisória é a de rediscutir questão devidamente apreciada nos autos da ação originária. 2. Ainda que pudessem ser admitidas tais provas, estas não se revelam capazes "per se", de promover alteração no entendimento firmado tanto na r. sentença, quanto no v. acórdão, ou seja, não asseguram um pronunciamento favorável aos autores/agravantes, máxime por não suplantarem os demais elementos de prova que embasaram o julgado ora impugnado. 3. Considerando que os autores/agravantes pretendem utilizar a Ação Rescisória como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária, justifica-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1185853, 07022133920188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Agravo interno - Ação rescisória - Indeferimento da inicial: por narrar fatos que não correspondem, sequer em tese, a alguma das hipóteses do CPC 966, especificamente a do inciso VII (prova nova).” (Acórdão 1190735, 07028678920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a inicial com fulcro no art. 313, III, c/c art. 968, § 3o, todos de CPC/15. Por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC/15. Custas pela Autora, ficando a exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator